Tribunal: TJDFT
Processo: 0727135-28.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
O Distrito Federal opôs os presentes embargos de declaração sob a alegação de omissão, e com a finalidade de prequestionamento. Requer manifestação acerca da aplicabilidade à espécie dos seguintes dispositivos da Constituição Federal: art. 2o (separação dos poderes), art. 5o, caput, II, XXXVI, 37, caput (princípios da isonomia, legalidade, segurança jurídica e impessoalidade) e arts. 6o e 7o, XVIII (proteção constitucional à maternidade).
Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei n.o 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abortados nos embargos.
Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo erro, obscuridade, omissão ou contradição, conforme se depreende dos itens 7 e 12 do Acórdão, in verbis: “[...] 7. Diante do cenário fático, é possível notar que a recorrida não ajuizou a presente demanda com a finalidade de beneficiar-se da condição de gestante para obter tratamento diferenciado, pois logrou frequentar o curso de formação mesmo no final de sua gestação. [...] 12. Nesse descortino, a confirmação da tutela antecipada anteriormente concedida, a qual determinou a remarcação do prova especificadamente em relação à autora, não representa ofensa à isonomia, na medida em que se procede a uma discriminação positiva (trata o desigual desigualmente). [...]”.
Verifica-se que o resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema.
Nesse contexto, se o recorrente entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
Ademais, "nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (Enunciado 125, FONAJE).
Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.